Tribunal: TJSP
Processo: 2267739-74.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei e Resoluções que instituíram e regulamentaram benefícios intitulados "abono aniversário" e "direito de folga", pagos aos servidores municipais do Executivo e Legislativo - Revogação posterior – Perda superveniente do objeto – Precedentes do STF e deste Colegiado – Manutenção de dispositivo que possibilita aumento remuneratório oblíquo de servidor

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei e Resoluções que instituíram e regulamentaram benefícios intitulados "abono aniversário" e "direito de folga", pagos aos servidores municipais do Executivo e Legislativo - Revogação posterior – Perda superveniente do objeto – Precedentes do STF e deste Colegiado – Manutenção de dispositivo que possibilita aumento remuneratório oblíquo de servidor vinculado ao Legislativo – Violação aos artigos 115, XV e art. 144 da Constituição Estadual – Inconstitucionalidade reconhecida – Ação julgada parcialmente procedente; extinto o processo sem resolução do mérito, em relação as normas e dispositivos revogados. Ressalvada a não repetição dos valores percebidos de boa-fé.